Tribunal: TJBA
Processo: 0000279-33.2019.8.05.0251
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000279-33.2019.8.05.0251 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: THIAGO SANTOS SILVA Advogado(s): REGIANE FORTUNATO RAMOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS, SENDO INVIÁVEL COGITAR-SE A ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. 1ª FASE. MANUTENÇÃO DA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, ANTE A JUSTIFICADA VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR CIRCUNSTÂNCIAS. 2ª FASE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ACOLHIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-INTERMEDIÁRIA. 3ª FASE. MANUTENÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REPRIMENDA DEFINITIVA REDIMENSIONADA PARA 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 08 (oito) dias, além de 260 (duzentos e sessenta) dias-multa. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, EM HARMONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. Caso em exame 1. Apelação Criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, § 1º, II, da Lei nº 11.343/2006, em razão do cultivo de aproximadamente 1.900 pés de maconha. O recorrente pleiteia a reforma da dosimetria, requerendo a redução da pena-base ao mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. II. Questões em discussão 2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se a exasperação da pena-base, em razão da expressiva quantidade de plantas de maconha cultivadas (aproximadamente 1.900 pés) e da apreensão de um simulacro de arma de fogo, é proporcional e fundamentada; e (ii) estabelecer se a confissão extrajudicial, ainda que parcialmente retratada em juízo, deve ser reconhecida como atenuante (art. 65, III, 'd', do CP) para fins de redução da pena na segunda fase da dosimetria. III. Razões de decidir 3. Embora não tenha sido objeto de insurgência defensiva, a autoria e a materialidade delitiva encontram-se satisfatoriamente comprovadas nos autos, consoante se depreende do Auto de Prisão em Flagrante (id. 73043208, fl. 2), depoimento das testemunhas (id. 73043208, fls. 3; 4 e 5), Auto de Exibição e Apreensão (id. 73043208, fl. 6), Confissão Extrajudicial do Acusado (id. 73043208, fl. 7), além dos depoimentos colhidos em Juízo (PJe Mídias), sendo inviável cogitar-se a absolvição. 4. A expressiva quantidade e a natureza da droga apreendida (cerca de 1.900 pés de maconha), bem como a apreensão de petrechos como um simulacro de arma de fogo, constituem fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias do crime e a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em observância ao art. 42 da Lei nº 11.343/2006. 5. A confissão extrajudicial, quando utilizada como um dos elementos para formar o convencimento do julgador e fundamentar a condenação, enseja a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal, ainda que o réu se retrate parcialmente em juízo. 6. A aplicação da atenuante da confissão na segunda fase da dosimetria impõe o redimensionamento da pena intermediária, com reflexos na pena definitiva. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de Apelação CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, com esteio no Parecer da Procuradoria de Justiça. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000279-33.2019.8.05.0251, da Comarca de Sobradinho, sendo Apelante THIAGO SANTOS SILVA e apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e dar PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso de Apelação interposto pela DEFESA, na forma do Relatório e do Voto que integram este julgado.